Tribunal: TJES
Processo: 5001327-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001327-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ED R S SANT ANA TRADING
AGRAVADO: MATTA IMOVEIS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001327-61.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ED R S SANT ANA TRADING

AGRAVADO: MATTA IMOVEIS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ROSEMARA PEREZ - ES16783

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ED R S SANTANA TRADING
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 4º Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 1061550), que, nos autos da ação de despejo ajuizada em seu desfavor por
MATTA IMÓVEIS LTDA – ME
, deferiu o pedido liminar, condicionado à prestação de caução de três alugueres, com fixação de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1061544, a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“o imóvel objeto do contrato em que se objetivou o despejo é imóvel comercial, ou seja, pessoas que ali laboram dependem do funcionamento da empresa Agravante, para que possam manter dignamente seus lares” (fl. 05); e que
(II)
“muito embora a autora seja legítima inventariante do sócio da empresa, a mesma não possui legitimidade para figurar como representante da dita empresa” (fl. 06).

Decisão proferida no evento nº 1066733, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada no evento nº 1152778, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ED R S SANTANA TRADING
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 4º Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 1061550), que, nos autos da ação de despejo ajuizada em seu desfavor por
MATTA IMÓVEIS LTDA – ME
, deferiu o pedido liminar, condicionado à prestação de caução de três alugueres, com fixação de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1061544, a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“o imóvel objeto do contrato em que se objetivou o despejo é imóvel comercial, ou seja, pessoas que ali laboram dependem do funcionamento da empresa Agravante, para que possam manter dignamente seus lares” (fl. 05); e que
(II)
“muito embora a autora seja legítima inventariante do sócio da empresa, a mesma não possui legitimidade para figurar como representante da dita empresa” (fl. 06).

Insurge-se a parte agravante contra a ordem de despejo de imóvel comercial determinada em primeiro grau.

Dispõe o artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245/91:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Vê-se, portanto, que a liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que A) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; B) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91; C) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

No caso sob exame a inadimplência resta incontroversa, o contrato colacionado no evento nº 1061549 não fixa nenhuma das garantias estabelecidas no artigo 37, da Lei do Inquilinato, assim como a decisão determinou a prestação de caução correspondente à 03 (três) meses de aluguel.

Cabe registrar, ainda, que a vedação ao deferimento da medida liminar nas ações de despejo de imóvel urbano imposta pelo “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”
1
não se aplica ao presente caso, já que ela era limitada ao dia 30 de outubro de 2020.

Por fim, no tocante à representação da pessoa jurídica agravada, percebe-se que após o falecimento do sócio administrador Hamilton de Lemos Matta, houve alteração no quadro social da empresa na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em que passou a constar o nome da inventariante Andréa Silva Matta, na condição de inventariante, como administradora, assim como o Espólio de Hamilton de Lemos Matta, conforme consulta realizada no sítio eletrônico da JUCEES.

Ausente, portanto, a sustentada irregularidade na representação da empresa agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

1
Lei n. 14.010, de 10 de junho de 2020. Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Promulgação partes vetadas.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – IMÓVEL COMERCIAL

– LIMINAR DEFERIDA
– REQUISITOS PRESENTES – REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA AUTORA – REGULARIDADE –
RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que A) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; B) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91; C) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

2.
No caso sob exame a inadimplência resta incontroversa, o contrato colacionado no evento nº 1061549 não fixa nenhuma das garantias estabelecidas no artigo 37, da Lei do Inquilinato, assim como a decisão determinou a prestação de caução correspondente à 03 (três) meses de aluguel.

3.
A vedação ao deferimento da medida liminar nas ações de despejo de imóvel urbano imposta pelo “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)” não se aplica ao presente caso, já que ela era limitada ao dia 30 de outubro de 2020.

4.
Após o falecimento do sócio administrador Hamilton de Lemos Matta, houve alteração no quadro social da empresa na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em que passou a constar o nome da inventariante Andréa Silva Matta, na condição de inventariante, como administradora, assim como o Espólio de Hamilton de Lemos Matta, conforme consulta realizada no sítio eletrônico da JUCEES. Ausente, portanto, a sustentada irregularidade na representação da empresa agravada.

5.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.